Tribunal: TJSP
Processo: 1048293-17.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por dano moral - Majoração - Possibilidade - Quantum indenizatório que se mostra aquém do necessário à justa reparação e punição - O arbitramento da indenização deve levar em consideração, além da justa reparação, a capacidade econômica da parte, para que o valor da indenização não se mostre inócuo, deixando

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por dano moral - Majoração - Possibilidade - Quantum indenizatório que se mostra aquém do necessário à justa reparação e punição - O arbitramento da indenização deve levar em consideração, além da justa reparação, a capacidade econômica da parte, para que o valor da indenização não se mostre inócuo, deixando de cumprir seu real objetivo que é o de evitar a recidiva, sem implicar em enriquecimento indevido da parte ofendida - Caso em que a majoração se faz necessária – Montante indenizatório majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 - Sentença reformada.
– Sucumbência - O arbitramento da indenização por dano moral em valor inferior ao pretendido pela parte, não acarreta sucumbência recíproca - Súmula 326 do C. STJ - Sentença reformada
– Honorários - Majoração - Cabimento - Valor fixado que se mostra inadequado para remunerar condignamente o profissional do direito - Cuidando-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser fixada em percentual sobre o valor da condenação - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048293-17.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LETICIA
PLATA LUZ, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-17.2019.8.26.0002 -Voto no 30873
2
Apelação Cível no 1048293-17.2019.8.26.0002
Apelante: Letícia Plata Luz
Apelada: Tam Linhas Aéreas S/A
Juiz: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 30873
REPARAÇÃO DE DANO MORAL
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
Indenização por dano moral - Majoração -
Possibilidade - Quantum indenizatório que se mostra
aquém do necessário à justa reparação e punição - O
arbitramento
da
indenização
deve
levar
em
consideração, além da justa reparação, a capacidade
econômica da parte, para que o valor da indenização
não se mostre inócuo, deixando de cumprir seu real
objetivo que é o de evitar a recidiva, sem implicar em
enriquecimento indevido da parte ofendida - Caso em
que a majoração se faz necessária
Montante
indenizatório majorado de R$ 5.000,00 para R$
10.000,00 - Sentença reformada.
Sucumbência - O arbitramento da indenização por
dano moral em valor inferior ao pretendido pela parte,
não acarreta sucumbência recíproca - Súmula 326 do
C. STJ - Sentença reformada
Honorários - Majoração - Cabimento - Valor fixado
que
se
mostra
inadequado
para
remunerar
condignamente o profissional do direito - Cuidando-se
de sentença condenatória, a verba honorária deverá
ser fixada em percentual sobre o valor da condenação
- Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
105/115)1 que julgou parcialmente procedente a ação de indenização
por danos material e moral2 ajuizada por Letícia Plata Luz em face de
Tam Linhas Aéreas S/A, para condenar a ré a pagar à autora a
1 Data da sentença: 21.01.2020
2 Valor: R$ 10.629,96, em agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-17.2019.8.26.0002 -Voto no 30873
3
importância de cinco mil reais (R$ 5.000,00), a título de dano moral,
com correção a partir da data da sentença e acréscimo de juros
moratórios de 1% ao mês, desde a citação e seiscentos e vinte e nove
reais e noventa e seis centavos (R$ 629,96), corrigida pela Tabela
Prática do TJSP desde o desembolso e acrescida de juros de mora
simples de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos materiais,
atribuindo a cada parte o pagamento de metade das custas e
despesas processuais, além da verba honorária, fixada em oitocentos
reais (R$ 800,00), devida por cada uma das partes ao patrono da
parte adversa, em razão sucumbência recíproca.
Os embargos de declaração opostos
pela autora foram rejeitados, sobrevindo o apelo, no qual busca a
majoração do valor da indenização por danos morais para R$
10.000,00, sustentando, em síntese, que a importância arbitrada se
mostra ínfima para a justa reparação, bem como a condenação da ré
a arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, uma vez que a
fixação do valor da indenização em valor menor do que o pretendido,
não acarreta sucumbência recíproca, invocando a Súmula 326 do C.
STJ.
Requer, ainda, a fixação de honorários
recursais.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A
ação
foi
proposta
objetivando
indenização por danos morais e materiais, em razão do extravio de
bagagem.
Afirma a autora que programou curta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-17.2019.8.26.0002 -Voto no 30873
4
viagem de férias ao Chile, adquirindo suas passagens de idade e
volta e também as de seus pais, junto à ré.
Ao desembarcar no Chile, no dia
17.07.2019, esperou sua bagagem, porém em vão.
Estando apenas com as roupas do
corpo, dirigiu-se à empresa ré solicitando auxílio emergencial, porém
não foi atendida.
Enfim, permaneceu toda sua viagem de
férias sem suas bagagens, obrigando-se a um gasto de R$ 629,96,
porquanto somente recebeu sua bagagem de volta nas vésperas do
seu retorno.
Para a fixação do valor da indenização
por dano moral, deve-se levar em conta a natureza do dano, a
condição das partes e, em especial, o propósito do instituto da
reparação, que não objetiva unicamente indenizar a parte ofendida e
punir o praticante do ato lesivo, mas sim o de evitar que situações
semelhantes voltem a se repetir, portanto, a punição tem caráter
didático e restará inócua se o valor for ínfimo tendo em conta a
capacidade econômica daquele que praticou o ato lesivo.
Nessas condições, a fixação, tal qual
levada a efeito pelo Juízo de Primeiro Grau, no valor de R$ 5.000,00,
se mostra ínfima quando levadas em consideração tais premissas.
Portanto, em atendimento ao quanto
aduzido e em obediência aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a majoração da indenização para dez mil reais (R$
10.000,00), é de rigor.
A correção monetária incidirá a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-17.2019.8.26.0002 -Voto no 30873
5
publicação deste Acórdão, conforme a Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça e os juros moratórios, de 1% ao mês, desde a
citação.
No que tange à sucumbência, é cediço
que o valor arbitrado a título de indenização, em quantum inferior ao
pretendido pela parte não acarreta sucumbência recíproca, conforme
a Súmula 326 do C. STJ, de modo que à ré caberá arcar com a
integralidade desse ônus.
Por fim, o valor arbitrado a título de
honorários se mostra inadequado para remunerar condignamente o
profissional do direito, devendo ser majorado, tendo como base o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso, para majorar o valor da indenização por danos morais para
dez mil reais (R$ 10.000,00), afastar a sucumbência recíproca e
atribuir a integralidade desse ônus à apelada, fixando-se a verba
honorária em 20% sobre o valor da condenação, já considerada a
fase recursal.
MARINO NETO
Relator